Tribunal: STF
Processo: Rcl 9599
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A ABSTENÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES, POR MEIO DE COOPERATIVAS, PARA SUPRIR EVENTUAIS NECESSIDADES DE PESSOAL NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO RECLAMADA E O DA ADI 3.395 MC. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.